Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-09.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0702072-09.2021.8.07.0002 APELANTE: ALESSANDRO OLIVEIRA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Apelação Criminal interposta por A. O. J. em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia (ID 32542956), que o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei no 11.340/06, todos c/c art. 5o da Lei no 11.340/06, tudo na forma do art. 69 do Código Penal. O réu foi condenado, ainda, ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Por fim, foi concedida a Suspensão Condicional da Pena pelo período de 2 (dois) anos, sendo fixada as condições previstas no artigo 78, § 2o, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código Penal, bem como, nos moldes do art. 79 do Código Penal, estabelecida a condição de participar em curso destinado a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em local a ser indicado pelo juízo da VEPERA. A Primeira Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso, tão somente para fixar o montante relativo ao pagamento de valor indenizatório mínimo à vítima ao importe de R$ 300,00 (trezentos reais). (Acórdão de Num. 34311757). Ao Num. 34415061, a defesa requer a retirada do equipamento eletrônico utilizado pelo réu desde 14/09/2021. Manifestação do Ministério Público ao Num. 34701015 favorável ao pedido. DECIDO. Conforme se observa do Acórdão de Num. 34311757, o réu foi condenado à pena de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei no 11.340/06, todos c/c art. 5o da Lei no 11.340/06, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, além de indenização à vítima no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Verifica-se, ainda, que o equipamento de monitoramento eletrônico foi instalado no réu em 14/09/2021 (Num. 32542948), ou seja, há mais de 7 (sete) meses, o que, de fato, se afigura desproporcional, em razão do tempo da reprimenda que lhe fora imposto. Além disso, recomenda o Parágrafo único do art. 6o da Resolução no 412, de 23 de agosto de 2021, o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para reavaliação da necessidade da medida de monitoramento eletrônico. Assim, considerando não haver notícias nos autos de descumprimento das medidas restritivas impostas ao réu, com monitoração eletrônica, aliado ao fato de que está sendo monitorado por tempo superior à pena que lhe foi imposta, necessária a retirada imediata do equipamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para retirada do equipamento de monitoramento eletrônico do réu. Oficie-se ao CIME - Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - para informação e cumprimento da presente decisão. Intime-se a Defensoria Pública. Após, ao Ministério Público para que se manifeste sobre os Embargos de Num. 34615463 Brasília/DF, 29 de abril de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator